Tribunal: TJPA
Processo: 0806612-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806612-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO BEZERRA BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 213, §1º, C/C O ART. 226, INC. II, DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA. 1) NÃO APRESENTAÇÃO DO PACIENTE À AUTORIDADE JUDICIAL NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS APÓS O CUMRPIMENTO DO DECRETO PRISIONAL PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SUPERADO. Tendo sido realizada a referida audiência, na qual o magistrado de primeiro grau ratificou a necessidade da prisão preventiva do paciente, resta superada a alegação de constrangimento ilegal. 2) PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM A OITIVA PRÉVIA DO PACIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juiz de primeiro grau a quando do recebimento da denúncia, mediante requerimento do Ministério Público, nos moldes previstos no art. 311, do CPP, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela sua não oitiva na fase investigativa, por se tratar de procedimento meramente administrativo, cuja finalidade é tão somente angariar informações à convicção do titular da ação penal, pelo que não está ancorado ao contraditório e à ampla defesa, os quais deverão ser devidamente observados a quando do processo judicial. 3) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Prisão preventiva decretada sob o argumento de ser medida necessária ao resguardo da ordem pública e à conveniência da instrução processual, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado e a periculosidade do agente, que se aproveitou da relação de trabalho com a vítima, à época menor de idade, em sua residência para submetê-la a abuso sexual. Ademais, ressaltou o juízo
a quo
em seu
decisum
ser o coacto vizinho da referida vítima, a qual relatou ter sido por ele ameaçada, sendo que, como não bastasse, salientou o fato do paciente responder a outra ação penal por crime da mesma natureza, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva. 4) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 08, DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE. Estando presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, como na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. 6) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, iniciada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 08 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Rodrigo Souza Cruz em favor de Rogerio Bezerra Barros, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal de Benevides.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão preventiva desde o dia 05 de julho de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 213, §1º, c/c o art. 226, inc. II, do CPB, alegando, em síntese, estar o aludido paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão de não ter sido apresentado à autoridade judicial no prazo de vinte e quatro horas após o cumprimento do mandado prisional expedido em seu desfavor, além de afirmar ter sido cerceado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que não lhe foi oportunizado ser ouvido antes do recebimento da denúncia.

Ademais, sustenta possuir o coacto condições pessoais favoráveis, sendo certo que o fato de responder a outra ação penal não pode ser valorada como antecedente criminal, e ainda, que o magistrado de primeiro grau foi omisso quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitiva ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Inicialmente, os autos foram por mim recebidos enquanto Desembargadora Plantonista, ocasião na qual entendi não estar o presente
mandamus
enquadrado nas hipóteses de plantão judiciário.

Contudo, considerando que coube a mim a regular distribuição do feito, na ocasião, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que por sua vez, narrou os fatos contidos na denúncia, nos seguintes termos,
verbis:

“Em síntese, em data indeterminada do ano de 2017, na rua do Bambu, primeira casa à direita, bar, gradeado, em Santa Bárbara do Pará –PA, o paciente ROGERIO BEZERRA BARROS, juntamente com Cleidiane Carreira de Lima, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, aproveitando-se de relação de trabalho informal, mantiveram conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a adolescente Maiara do Socorro de Almeida, à época maior de 14 anos e menor de 18 anos. Referem, ainda os autos, que a vítima narrou que, certa vez, foram tomar suco no Ver o Rio. Após o referido passeio, MAIARA teve algum tipo de passamento – não estando descartada a possibilidade de ter sido colocado substância no suco, de forma a reduzir a capacidade de oferecer resistência da Ofendida – sendo que a adolescente somente recuperou a consciência com ROGÉRIO já praticando o abuso sexual, consistentes em conjunção carnal e toques e a sua companheira, CLEIDIANE, segurando a vítima para impedir qualquer resistência da mesma. Após o crime, o paciente ROGÉRIO e CLEIDIANE lhe ameaçaram com uma arma de fogo, bem como chegaram a afirmar que iriam atear fogo na casa da vítima com a família dentro, assim afirmando: SE TU FALAR ALGUMA COISA PARA ALGUÉM VOU COLOCAR FOGO NA TUA CASA COM TODOS OS TEUS IRMÃOS DENTRO E VOU MATAR TU E A TUA MÃE (textuais) - caso comentasse sobre o ocorrido com alguém. Assim, durante mais de dois anos, a Ofendida guardou esse sofrimento, uma vez que temia pela sua vida e de sua família. Somente no dia 26.09.2020 a vítima MAIARA enquanto assistia um programa de televisão com a genitora, Sra. Ivone Moraes de Almeida e o irmão mais velho, se sentiu segura em contar à mãe que no ano de 2017 havia sido abusada sexualmente pelo paciente ROGÉRIO e CLEIDIANE, sendo que o fato havia ocorrido uma única vez, na ocasião em que precisava frequentar a casa dos denunciados para trabalhar reparando o filho do casal”.

Acrescentou ter recebido a denúncia em questão no dia 28 de maio de 2021, ocasião na qual decretou a prisão preventiva do paciente, a qual foi devidamente cumprida em 05/07/2021, sendo que em razão da extensa pauta da Vara originária, a audiência de custódia foi realizada no dia 16 subsequente àquela data, estando o feito atualmente aguardando a apresentação de resposta à acusação.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se estar superado eventual constrangimento ilegal por não ter sido o paciente apresentado à autoridade judicial no prazo de vinte e quatro horas, para realização de audiência de custódia. Isso porque, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a referida audiência já foi devidamente realizada, ocasião na qual aquele juízo ratificou a necessidade de manutenção do coacto em cárcere preventivo, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal neste aspecto.

Por outro lado, tampouco há que se falar em constrangimento ilegal por cerceamento de defesa em razão do paciente não ter sido ouvido antes do recebimento da peça acusatória, pois, como cediço, o inquérito policial possui natureza administrativa, tratando-se de procedimento meramente informativo de característica inquisitiva, na qual não se observa o contraditório e a ampla defesa.

Assim é, pois o inquérito policial se perfaz em um procedimento administrativo destinado tão somente a angariar elementos de convicção ao titular da ação penal, sendo, portanto, prescindível a oitiva do investigado, que, por sua vez, se for o caso, terá oportunidade de exercer sua ampla defesa e o contraditório a quando do processo judicial.

Aliás, o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 311, dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não fazendo o aludido dispositivo qualquer menção à prévia oitiva do investigado ou acusado, de sorte que, de igual modo, não se fala em constrangimento ilegal imposto ao paciente nesse aspecto.

Quanto ao argumento de estar desfundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tem-se que, da leitura do aludido
decisum,
vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, como também os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, sobretudo a necessidade de se garantir a ordem pública e à instrução processual, tendo em vista a gravidade concretado do delito perpetrado e a periculosidade do agente, que se aproveitou da relação de trabalho da vítima menor de idade em sua residência para submetê-la ao abuso sexual, ressaltando o fato da mesma ser vizinha do coacto e ter relatado ter sido por ele ameaçada, além de fazer constar que o aludido paciente responde a outra ação penal por crime da mesma natureza, pelo que se depreende risco concreto de reiteração delitiva.

Cumpre esclarecer, que ao contrário do sustentado pelo impetrante, o fato do coacto responder a outra ação penal, aliado à gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, mostra-se fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, sob o fundamento de resguardo da ordem pública. Nesse sentido,
verbis:

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL.

RISCO DE REITERAÇÃO
. FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE E NECESSIDADE DE REEXAME DA CUSTÓDIA A CADA 90 DIAS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

4.
No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outra ação penal, por violência doméstica contra a mulher. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva.

5. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o paciente, em concurso com outras 3 pessoas, arrombaram a porta da casa da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo, causando a morte da vítima na frente de seus familiares. Além disso, o Magistrado acrescentou que os réus "estão incutindo temor nas testemunhas".

(...)

8. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

10. Ordem não conhecida.

(HC 604.883/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA
, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA DE MORTE. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3.
No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sendo certo que eventuais características pessoais da paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 13/09/2021